Tribunal: TJES
Processo: 5000455-53.2022.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000455-53.2022.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BATALHA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
RECORRIDO: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000455-53.2022.8.08.0051

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
BANESTES SEGUROS S.A; BATALHA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RECORRIDO:
JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE PEDRO CANÁRIO – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por BANESTES SEGUROS S.A e BATALHA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA em face de sentença (id 5800143) que julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré, solidariamente, a pagar ao autor o valor de R$ 6.887,12 a título de dano material, valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do orçamento e com juros moratórios a partir da citação;

b) CONDENAR a parte ré, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.”

O recorrente BANESTES SEGUROS S.A, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) que o laudo técnico apresentado comprova a ausência de nexo causal entre as avarias e o sinistro, tendo a seguradora autorizado o reparo das peças danificadas limitado às condições previstas na apólice e no contrato; b) a inexistência de dano moral a ser indenizado.

A recorrente BATALHA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, irresignada, requereu a reforma da sentença, sustentando que: a) deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda; b) não tem culpa na negativa da seguradora Banestes S.A, não podendo assumir tal responsabilidade; c) não é devida reparação por dano moral.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões apenas em relação ao recurso interposto pelo recorrente BANESTES SEGUROS S.A (id 5800149).

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e que as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o presente recurso inominado
apenas em seu efeito devolutivo.

DA PRELIMINAR E DO MÉRITO.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Primeiramente, entendo que, ao contrário do posicionamento adotado pelo juízo de origem, a recorrente
BATALHA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, pois atuou como mera intermediária na celebração do contrato de seguro, não tendo qualquer participação na negativa indevida de cobertura securitária promovida exclusivamente pelo
BANESTES SEGUROS S.A
.

Este é o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entende que a responsabilidade de uma corretora de seguros é solidária apenas em casos excepcionais, o que não se verifica na presente demanda. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Os efeitos da transação perfectibilizada entre BRADESCO e DIOGENES, e da qual a PROSEG não participou, não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que impede a sua apreciação diretamente nesta Corte, por força do óbice da Súmula nº 282 do STF, por analogia. 3. No caso, a questão concernente a definir se há responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária em solidariedade com a corretora é unicamente de direito e configura hipótese de violação direta dos dispositivos legais que disciplinam o instituto (art. 757 do CC/02 e 34 do CDC), razão pela qual é cabível o recurso especial, por qualquer uma das alíneas do permissivo constitucional. 4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento
( AgInt no AREsp 1.333.196/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1823953 DF 2019/0189714-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)

Dessa forma, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente BATALHA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Em relação ao mérito do recurso interposto pelo recorrente
BANESTES SEGUROS S.A
, entendo que, no tocante a condenação por dano material, suas alegações não merecem prosperar, pois, como muito bem argumentando pelo magistrado sentenciante, não logrou provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do recorrido. Colhe-se da fundamentação da sentença:

“Analisando minuciosamente as provas produzidas com a narrativa do evento trazido pela parte autora,
não considero que foi comprovado a ausência de nexo causal entre as avarias totais e o acidente ocorrido, tal como aduz a seguradora requerida.

Não é demais lembrar que compete ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Em consequência, a seguradora somente pode se eximir da responsabilidade de pagar o seguro reclamado caso comprove por meio de prova robusta as alegações aptas a afastar o direito do autor.

Destarte, pela análise detida do conjunto probatório coligido aos autos, verifico que a seguradora não comprovou o fato impeditivo alegado na contestação.

As alegações da seguradora de ausência de nexo causal entre as avarias e o sinistro não foram comprovadas por meio de documentos.

Não há laudo técnico que indique quais peças do veículo foram danificadas na dinâmica do acidente e quais já estariam avariadas. A oficina credenciada da seguradora Banestes recebeu o veículo e verificando quais reparos seriam necessários para o conserto, assim o fez.

As peças trocadas que supostamente não teriam cobertura, possuem clara correspondência com a dinâmica do sinistro e com o local do automóvel que foi avariado, já que pertencentes a parte frontal do veículo onde ocorreu o impacto
. Nesse cenário, é possível observar que o orçamento de id 18918407 cita peças como “para-choque dianteiro”, “farol”, “grade de radiador” entre outras, cujas peças são condizentes com a dinâmica do acidente.

Para decotar tais peças atestadas como “sem cobertura” caberia à requerida, como seguradora, comprovar o alegado defeito anterior e sua desconexão com o sinistro
, não simplesmente incluí-las no orçamento necessário para conserto e depois cobrá-las do próprio segurado. E nesse contexto, a ré não trouxe nenhuma prova; sequer trouxe, por exemplo, fotos ou vídeos do veículo após o sinistro ou de como o automóvel teria realmente ficado após o impacto.

Por sua vez, o parecer técnico de exclusão de cobertura (id 18918408) produzido unilateralmente pela requerida não possui valor probatório suficiente para afastar o dever de indenizar, especialmente quando não condizente com o conjunto probatório dos autos.”

Acerca da condenação por danos morais, é importante salientar que não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará esse tipo de reparação, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

Assim, de forma diversa do juízo
a quo
, entendo que o caso
sub judice
trata de mera responsabilidade patrimonial do fornecedor de serviços, tendo sido o dano patrimonial causado ao recorrido/consumidor devidamente reconhecido pela sentença recorrida. Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos

recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para:

a)

Reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente
BATALHA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, excluindo-a do polo passivo da presente ação judicial;

b)

Condenar o recorrente
BANESTES SEGUROS S.A ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.887,12 (seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e doze centavos), a título de reparação por danos materiais;

c)

Julgar improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do julgamento parcialmente procedente dos recursos.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)